Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução do mérito por inércia. Inocorrência de abandono da causa. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de localização do bem e da parte ré, seguida de eventual inércia da parte autora, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir
3. A demora na citação do réu e na localização do bem não configura, por si só, ausência de pressuposto processual, especialmente considerando a natureza móvel do objeto e a conduta frequente do devedor de ocultar o bem ou alterar o endereço para dificultar o cumprimento da medida liminar.
4. A eventual extinção do processo em razão da não promoção de atos e diligências para o regular prosseguimento do feito se amolda ao disposto no art. 485, III e §1o, do CPC, situação não verificada no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de citação, por si só, não caracteriza a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, exigindo-se desídia da parte ou comprovação do abandono da causa.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. IV, e §1o; Decreto-Lei no 911/69, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891993, 0724743-52.2023.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, Rel. Designado Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15.07.2024, DJe 26.07.2024; TJDFT, Acórdão 1273263, 0720205-67.2019.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12.08.2020, DJe 24.08.2020.